Tribunal: TJSP
Processo: 1001791-19.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
"COMPETÊNCIA RECURSAL - Alienação fiduciária - Ação declaratória - Pretensão à declaração de nulidade do procedimento de leilão extrajudicial do bem imóvel - Consolidação da propriedade de imóvel, nos termos da Lei no 9 514/97 - Matéria que se insere na competência da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (artigo 5o, III, subitem III.3 da Resolução 623/2 013, do E.

Ementa:
"COMPETÊNCIA RECURSAL - Alienação fiduciária - Ação declaratória - Pretensão à declaração de nulidade do procedimento de leilão extrajudicial do bem imóvel - Consolidação da propriedade de imóvel, nos termos da Lei no 9 514/97 - Matéria que se insere na competência da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (artigo 5o, III, subitem III.3 da Resolução 623/2 013, do E. Tribunal de Justiça) - Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000770629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001791-19.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VANESSA
MUNHOZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e EVANDRO MARCOS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO RECURSO E
DETERMINARAM SUA REDISTRIBUIÇÃO. FICA DESIGNADO PARA LAVRAR O
ACÓRDÃO O 3o DESEMBARGADOR. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores J. B.
FRANCO DE GODOI, vencedor, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), vencido,
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001791-19.2017.8.26.0704 SÃO PAULO VOTO No 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 1001791-19.2017.8.26.0704
APELANTES: VANESSA MUNHOZ DA SILVA E EVANDRO MARCOS DA SILVA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No
VOTO No: 48961
APEL. No: 1001791-19.2017.8.26.0704
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : VANESSA MUCHOZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
E OUTRO
APDO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
”COMPETÊNCIA RECURSAL - Alienação fiduciária - Ação
declaratória - Pretensão à declaração de nulidade do procedimento
de leilão extrajudicial do bem imóvel - Consolidação da
propriedade de imóvel, nos termos da Lei no 9 514/97 - Matéria
que se insere na competência da 25a a 36a Câmaras da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça (artigo 5o, III, subitem III.3
da Resolução 623/2 013, do E. Tribunal de Justiça) - Recurso não
conhecido.”
1) Insurgem-se os apelantes contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória que moveram contra o apelado, alegando,
em síntese, que: dá dúvida sobre a data do
vencimento das parcelas; procuraram os prepostos do
banco; houve falha na planilha de cálculos.
Beneficiários da Justiça gratuita.
Recebido o recurso, o banco apresentou
resposta argumentando que a r. sentença deve ser
mantida.
É o breve relatório.
2) Não merece ser conhecido o recurso.
De acordo com o art. 103 do Regimento
Interno do TJ/SP: “A competência dos diversos órgãos
do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o
réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modifica-la.”
No caso em tela, os autores pretendem
que seja reconhecida a nulidade do procedimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001791-19.2017.8.26.0704 SÃO PAULO VOTO No 3/4
execução extrajudicial do imóvel dado em garantia na
cédula de crédito bancário com alienação fiduciária
firmada com o banco-réu.
Verifica-se pela leitura da inicial
que os autores não buscam rediscutir as cláusulas do
contrato
de
financiamento,
mas
impugnam
o
procedimento realizado na execução extrajudicial da
garantia.
Portanto, a lide versa justamente
sobre a garantia dada no contrato de financiamento,
devendo ser reconhecida a competência de uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado III, nos termos
do art. 5o, III, item III.3 da Resolução 623/2 013:
“Terceira Subseção, composta pela 25a a
36a Câmaras, com competência preferencial
para o julgamento das seguintes matérias:
(...) III.3 Ações e execuções oriundas
de contrato de alienação fiduciária em
que se discuta garantia;”
Nesse sentido já decidiu este C. Grupo
Especial:
“EMENTA: Competência recursal. Pedido de
anulação de garantia fiduciária. Inexistência de discussão acerca das condições do mútuo bancário. Debate
exclusivo acerca da nulidade da garantia.
Competência
atribuída
às
Câmaras
que
integram a Subseção de Direito Privado
III desta Corte. Precedentes. Conflito
procedente, declarada a competência da
Câmara
suscitada.”
(CC
no
0002537-76.2017.8.26.0000

Rel.
Des.
ARALDO TELLES j. 07.02.2 017)
”CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
Ação
de
restituição de parcelas pagas Autores que
pretendem
a
restituição
das
parcelas
pagas após a venda do imóvel em leilão
extrajudicial Lide que versa sobre a
garantia
do
contrato
de
alienação
fiduciária - Competência preferencial da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001791-19.2017.8.26.0704 SÃO PAULO VOTO No 4/4
Subseção de Direito Privado III Art. 5o,
III, item III.3 da Resolução 623/2013
TJ/SP Conflito de competência procedente
para fixar a competência da Câmara Suscitante.” (CC no
0053594-70.2016.8.26.0000

Rel.
Des.
J.B.FRANCO DE GODOI j. 25.11.2 016)
Ante o exposto, não se conhece do
recurso, determinando-se sua redistribuição a uma
das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado.
J.B. FRANCO DE GODOI